Tribunal: TJSP
Processo: 1502074-36.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Preliminar de nulidade rejeitada. Entrada dos policiais na residência do réu se deu amparada em indícios veementes de prática delitiva.

Preliminar de nulidade alegando suposto interrogatório "travestido" de entrevista policial, sem observância do direito do réu ao silêncio.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Preliminar de nulidade rejeitada. Entrada dos policiais na residência do réu se deu amparada em indícios veementes de prática delitiva.

Preliminar de nulidade alegando suposto interrogatório "travestido" de entrevista policial, sem observância do direito do réu ao silêncio. Rejeitada. Alegação que não encontra respaldo nas provas dos autos. Policiais entraram na residência do apelante devido a fundadas razões. Suposta entrevista não teve influência na dinâmica dos fatos.

Pleito pela absolvição por insuficiência probatória não acolhido. Autoria e materialidade bem comprovadas. Validade da palavra policial.

Pleito pela desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Conjunto probatório demonstra que réu praticou comércio de entorpecentes, o que lhe veda o benefício.

Dosimetria. Pedido pela minoração da pena-base. Acolhido. Exasperação aplicada na r. sentença que se mostra excessiva e desproporcional. Adoção de nova fração de aumento de 1/6.

Inaplicabilidade da redutora do art. 33, §4o em razão dos maus antecedentes e reincidência específica do apelante.

Regime inicial fechado mantido. CF preconiza tratamento mais severo a crimes hediondos ou a ele equiparados.

Pedido pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade em razão do quantum da pena e da reincidência do réu em crime doloso.

Prisão preventiva mantida, visando a garantia da ordem pública e da instrução processual.

Recurso parcialmente provido.